Tribunal: TJES
Processo: 5005797-96.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Arrematação
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005797-96.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DOMINGOS BISSACO

AGRAVADO: P. R. T. e outros (3)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO AGRAVADA. RECONHECIMENTO DA NULIDADE E CANCELAMENTO DA PENHORA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Domingos Bissaco contra decisão interlocutória proferida no cumprimento de sentença nº 5000141-18.2022.8.08.0016, movido por Marilene Rocha da Silva e outros, que indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel de matrícula nº 3629, situado na zona rural de Conceição do Castelo/ES, mantendo a constrição judicial sobre o bem. O agravante sustenta que o imóvel constitui sua única moradia e fonte de subsistência, sendo explorado em regime de economia familiar com atividades agrícolas e produção de carvão vegetal. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para cancelamento definitivo da penhora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o imóvel de matrícula nº 3629 se enquadra na condição de pequena propriedade rural familiar, utilizada como moradia e meio de subsistência do agravante, sendo, portanto, impenhorável à luz da legislação vigente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juízo de origem incorre em nulidade ao se recusar a apreciar pedido de reconsideração instruído com novos documentos relevantes, limitando-se a afirmar que não decidiria "sobre temas já decididos", em afronta ao dever de fundamentação das decisões judiciais (CF, art. 93, IX; CPC, art. 489, § 1º).

4. A impenhorabilidade de pequena propriedade rural, quando preenchidos os requisitos legais, constitui matéria de ordem pública e pode ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição, não se sujeitando à preclusão (STJ, AgInt no AREsp 1424720/SP).

5. A documentação apresentada pelo agravante — incluindo certidões, registros de produtor rural, notas fiscais de venda de café, licença ambiental, registros fotográficos, contas de consumo e notas de insumos agrícolas — comprova que o imóvel é utilizado como moradia e como meio de produção em regime de economia familiar.

6. A mera indicação de endereço urbano em cadastros ou processos não afasta, por si só, a comprovação de que a residência habitual e a atividade produtiva se concentram na área rural.

7. A manutenção da constrição sobre o bem, sem apreciação dos documentos e diante da verossimilhança das alegações, compromete o direito à moradia e à dignidade do agravante, configurando risco de dano irreparável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A impenhorabilidade da pequena propriedade rural, utilizada como residência e meio de subsistência familiar, pode ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de preclusão, desde que comprovado o preenchimento dos requisitos legais.

2. A decisão judicial que deixa de analisar novos documentos relevantes, sob o fundamento de já haver deliberação anterior sobre a matéria, viola o dever de fundamentação e o contraditório, ensejando sua nulidade.

3. A existência de endereço urbano informado para fins de correspondência não descaracteriza, por si só, a condição de moradia habitual e produtiva do imóvel rural.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXVI, 6º e 93, IX; CPC, arts. 489, § 1º, e 833, VIII; Lei nº 8.009/90, art. 1º; Lei nº 8.629/93, art. 4º; Lei nº 12.651/12, art. 3º, V.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 1424720/SP, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 24.05.2021, DJe 30.06.2021.
TJGO, AI 5138309-20.2024.8.09.0010, Rel. Des. Anderson Máximo de Holanda, j. 15.04.2024.
TJRS, AI 51681256420228217000, Rel. Desª Mylene Maria Michel, j. 29.08.2022.
TJGO, AI 5336568-66.2023.8.09.0051, Rel. Desª Sirlei Martins da Costa, j. 28.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
DOMINGOS BISSACO
, insurgindo-se contra a r. decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença nº 5000141-18.2022.8.08.0016 deflagrado por
MARILENE ROCHA DA SILVA e outros
, que indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel de matrícula nº 3629, determinando a manutenção da constrição judicial anteriormente decretada.

Em suas razões recursais (ID 13233324), sustenta o agravante, em síntese, que reside no referido imóvel, situado em zona rural de Conceição do Castelo/ES, e que, além de sua única moradia e também única fonte de renda, ali desenvolve integralmente sua atividade econômica de subsistência, por meio de cultivo de café e produção artesanal de carvão vegetal, em regime de economia familiar, o que atrairia a impenhorabilidade legal, com base nos arts. 833, VIII, do CPC, 5º, XXVI e 6º da CF, além de dispositivos das Leis nº 8.009/90, 8.629/93 e 12.651/12.

Assim, pleiteia a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada. Ao final, requer o provimento do recurso, com o cancelamento definitivo da penhora do imóvel de matrícula nº 3629.

A decisão de ID 14184019 deferiu o pedido de efeito suspensivo para obstar a prática de quaisquer atos de avaliação ou alienação do imóvel até o julgamento final do recurso.

Devidamente intimados, os agravados apresentaram contrarrazões (ID 14895510), pugnando pela revogação do efeito suspensivo e, no mérito, pelo desprovimento do recurso. Alegam, em suma, a insuficiência das provas apresentadas pelo agravante e a existência de documentos que o vinculam a endereços urbanos, o que afastaria a tese de que o imóvel rural é sua única residência.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 07 de outubro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
DOMINGOS BISSACO
, insurgindo-se contra a r. decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença nº 5000141-18.2022.8.08.0016 deflagrado por
MARILENE ROCHA DA SILVA e outros
, que indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel de matrícula nº 3629, determinando a manutenção da constrição judicial anteriormente decretada.

Em suas razões recursais (ID 13233324), sustenta o agravante, em síntese, que reside no referido imóvel, situado em zona rural de Conceição do Castelo/ES, e que, além de sua única moradia e também única fonte de renda, ali desenvolve integralmente sua atividade econômica de subsistência, por meio de cultivo de café e produção artesanal de carvão vegetal, em regime de economia familiar, o que atrairia a impenhorabilidade legal, com base nos arts. 833, VIII, do CPC, 5º, XXVI e 6º da CF, além de dispositivos das Leis nº 8.009/90, 8.629/93 e 12.651/12.

Assim, pleiteia a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada. Ao final, requer o provimento do recurso, com o cancelamento definitivo da penhora do imóvel de matrícula nº 3629.

A decisão de ID 14184019 deferiu o pedido de efeito suspensivo para obstar a prática de quaisquer atos de avaliação ou alienação do imóvel até o julgamento final do recurso.

Devidamente intimados, os agravados apresentaram contrarrazões (ID 14895510), pugnando pela revogação do efeito suspensivo e, no mérito, pelo desprovimento do recurso. Alegam, em suma, a insuficiência das provas apresentadas pelo agravante e a existência de documentos que o vinculam a endereços urbanos, o que afastaria a tese de que o imóvel rural é sua única residência.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

Trata-se, na origem, de um Cumprimento de Sentença (processo nº 5000141-18.2022.8.08.0016), no qual, em razão do inadimplemento da obrigação pelo executado, ora agravante, foi determinada a penhora de seus imóveis, entre eles o de matrícula nº 3629.

O executado apresentou impugnação, alegando a impenhorabilidade do referido imóvel por se tratar de pequena propriedade rural explorada pela família e essencial à sua subsistência.

O juízo de primeiro grau, contudo, rejeitou a impugnação por meio da decisão interlocutória de ID 64469826, mantendo a constrição sobre o bem. Inconformado, o executado protocolizou um pedido de reconsideração, anexando novos documentos para comprovar suas alegações.

Posteriormente, o magistrado de piso proferiu despacho (ID 67820680) no qual se absteve de analisar o pedido, afirmando que se furtava "a decidir sobre temas já decididos", e determinou o prosseguimento dos atos de avaliação do imóvel.

É contra a decisão que manteve a penhora que se insurge o presente Agravo de Instrumento.

Pois bem.

A controvérsia central do presente agravo cinge-se em verificar se o imóvel de matrícula nº 3629, de propriedade do agravante, se enquadra no conceito de pequena propriedade rural familiar, sendo, portanto, protegido pela garantia da impenhorabilidade.

Neste momento,
em análise definitiva da questão, confirmo as razões deduzidas na decisão liminar,
de modo que o recurso deve ser provido,
por razões que passo a expor detalhadamente.

Inicialmente, destaco uma falha processual grave no juízo de origem, que fundamenta, por si só, a necessidade de reforma do
decisum
. Conforme relatado na decisão liminar que deferiu o efeito suspensivo, o agravante apresentou pedido de reconsideração acompanhado de novos e relevantes documentos para comprovar suas alegações. Contudo, o magistrado de piso se recusou a apreciá-los, limitando-se a afirmar que "furto-me a decidir sobre temas já decididos" (ID 67820680).

Tal conduta representa flagrante ofensa ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF) e ao art. 489, § 1º, do CPC, que exige o enfrentamento de todos os argumentos relevantes deduzidos no processo. A impenhorabilidade, por ser matéria de ordem pública, não se sujeita à preclusão, podendo ser arguida e comprovada a qualquer tempo até a expropriação final do bem. Portanto, era dever do julgador analisar a nova documentação, o que não foi feito.

Superada a questão processual, e avançando no mérito, vislumbra-se
verossimilhança
nas alegações recursais, na medida em que o agravante juntou diversos documentos robustos que evidenciam o preenchimento dos requisitos legais para o reconhecimento da
impenhorabilidade da pequena propriedade rural
, nos moldes dos arts. 5º, XXVI, e 6º da Constituição Federal; art. 833, VIII, do CPC; art. 4º da Lei nº 8.629/93; art. 3º, V, da Lei nº 12.651/12; e art. 1º da Lei nº 8.009/90.

Entre os documentos apresentados, destacam-se:

(i) Certidão Imobiliária negativa
, comprovando que o agravante não possui outros bens imóveis registrados em seu nome;

(ii) Inscrição Estadual e Municipal de Produtor Rural
, em situação cadastral ativa, evidenciando o exercício profissional regular da atividade agrícola;

(iii) Notas fiscais de venda de café
, que demonstram a exploração comercial da produção agrícola;

(iv) Licença ambiental emitida pelo IDAF
, autorizando a atividade de queima de matéria vegetal para produção de carvão;

(v) Registros fotográficos da lavoura, dos fornos de carvão e da residência
, que corroboram a alegação de que o imóvel é efetivamente utilizado para moradia e atividade produtiva;

(vi) Contas de consumo
e
notas de aquisição de insumos agrícolas
, que reforçam a habitualidade e permanência na exploração rural do bem.

Tais elementos, considerados em conjunto, formam um
quadro probatório suficientemente robusto
para indicar que o imóvel objeto da constrição judicial atende aos requisitos legais para ser considerado impenhorável, por se tratar de único bem do agravante, com função de moradia e produção de subsistência.

As alegações dos agravados, por outro lado, não são suficientes para afastar essa conclusão. Embora tenham apontado que o agravante informou endereços urbanos em outros processos judiciais e em cadastros municipais, o agravante apresentou justificativa plausível para tal fato, afirmando que o faz para facilitar sua localização em intimações, por residir em local de difícil acesso. A existência de um endereço para correspondência na zona urbana não desconstitui, por si só, a prova de que a residência permanente e a atividade econômica se desenvolvem na propriedade rural.

Além disso, conforme reiteradamente já decidiu o Superior Tribunal de Justiça,
a alegação de impenhorabilidade de bem de família ou de pequena propriedade rural pode ser feita a qualquer tempo e grau de jurisdição, até a arrematação do bem
, não estando sujeita à preclusão:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO E IMPUGNAÇÃO DA CONSTRIÇÃO DE VALORES. IMPENHORABILIDADE DE VERBA RELATIVA A EMPRÉSTIMO PARA CUSTEIO AGRÍCOLA.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA QUE NÃO SE SUJEITA À PRECLUSÃO TEMPORAL
. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamentos decisórios. Reconsideração. 2. A impenhorabilidade é matéria de ordem pública e, por conseguinte, não se sujeita à preclusão temporal nem a forma específica, podendo ser alegada em qualquer fase processual. Precedentes . 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.(STJ - AgInt no AREsp: 1424720 SP 2019/0002107-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2021, grifou-se).

No mesmo sentido, é o entendimento dos Tribunais Pátrios, vejamos:

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REALIZAÇÃO DE PENHORA POR TERMO NOS AUTOS. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE . MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PETIÇÃO INCIDENTAL. POSSIBILIDADE. 1.
A impenhorabilidade constante no artigo 833 do CPC consubstancia-se em matéria de ordem pública e, por essa razão, não se sujeita à preclusão temporal e nem a forma específica, de modo que pode ser deduzida em qualquer fase processual e por simples petição incidental nos autos da ação de execução
. Precedentes STJ e TJGO. 2. Tendo em vista que foi realizada a penhora de imóvel rural por termos nos autos, o executado poderá arguir a eventual impenhorabilidade do bem por meio de simples petição no próprio feito executivo, sem que seja necessário a oposição de embargos à execução, motivo pelo qual impõe-se a cassação da decisão agravada . RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-GO - Agravo de Instrumento: 5138309-20.2024.8 .09.0010 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR ANDERSON MÁXIMO DE HOLANDA, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: (15/04/2024) DJ)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ARGUIÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. INOCORRÊNCIA
. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 1. ART. 932, VIII, RITJRS C/C ART . 206. XXXVI, DO CPC. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO.. A MATÉRIA VENTILADA NO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO É RECORRENTE, EXISTINDO JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE QUANTO AO TEMA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E NESTA EGRÉGIA CORTE, JUSTIFICANDO-SE O JULGAMENTO MONOCRÁTICO, NOS TERMOS DO ART. 932, VIII, DO CPC/2015 E ART. 206, XXXVI, DO REGIMENTO INTERNO DO TJ/RS. 2 . IMPENHORABILIDADE DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.A MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA NÃO SE SUJEITA À PRECLUSÃO TEMPORAL. HIPÓTESE DOS AUTOS NA QUAL EM QUE PESE INCONTROVERSA A INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO À PENHORA, IMPOSITIVO O ENFRENTAMENTO DA MATÉRIA ATINENTE À IMPENHORABILIDADE, POR SER MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA . NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O PRÉVIO ESTABELECIMENTO DO CONTRADITÓRIO.AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

(TJ-RS - AI: 51681256420228217000 VERANÓPOLIS, Relator.: Mylene Maria Michel, Data de Julgamento: 29/08/2022, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 29/08/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. IMPENHORABILIDADE. 1.
A alegação de bem de família e, consequentemente, sua impenhorabilidade, consoante remansoso entendimento jurisprudencial pátrio, pode ser alegada a qualquer tempo, e apresentada, inclusive, por meio de simples petição nos autos da execução, não estando sujeita à preclusão.
Precedentes do STJ e TJGO. (...). AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA.(TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Agravos -> Agravo de Instrumento 5336568-66.2023.8.09.0051, Rel. Des (a). Sirlei Martins da Costa, 2a Câmara Cível, julgado em 28/08/2023, DJe de 28/08/2023, grifou-se).

Portanto, a recusa do juízo a quo em apreciar documentos essenciais viola frontalmente o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, impedindo a correta formação do convencimento judicial e comprometendo a regularidade do processo executivo.

De outra parte, o
perigo de dano irreparável
é evidente, pois o juízo de origem já determinou a nomeação de perito judicial e o prosseguimento da avaliação do bem penhorado. A continuidade desses atos poderá ensejar grave prejuízo ao agravante, com a perda de seu único patrimônio essencial à vida digna, em violação ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao direito social à moradia.

Diante de tais fundamentos, constata-se que a decisão agravada está eivada de nulidade por ausência de fundamentação e que a manutenção da constrição sobre o imóvel compromete o exercício de direitos fundamentais constitucionalmente garantidos ao agravante.

Dessa forma, a decisão agravada merece ser reformada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. decisão agravada (ID 64469826) e, por conseguinte,
determinar o cancelamento definitivo da penhora
que recai sobre o imóvel de matrícula nº 3629, registrado no Cartório do 1º Ofício de Registro Geral de Imóveis da Comarca de Conceição do Castelo/ES.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar